Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRARRAZÔES. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR.BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. DANO IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.